Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-90.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006), e fixou a pena em 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto. A Defesa pleiteia a absolvição do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) analisar a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória; (iii) examinar se houve contradição nos relatos da vítima; e (iv) verificar se há fundamento para a tese defensiva de legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da ofendida possui especial relevância, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova. O acervo probatório, composto pelo depoimento firme e coerente da vítima em juízo, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, pela confissão parcial do réu, pela gravação de ligação ao serviço de emergência, e pelos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência, é robusto e suficiente para fundamentar a condenação.
4. A ausência de produção de determinada prova pela acusação não enseja, por si só, a absolvição, quando o conjunto probatório existente é suficiente para a formação de um juízo de certeza. A Defesa, ademais, teve a oportunidade de arrolar as testemunhas que entendia pertinentes, não podendo se beneficiar de sua própria inércia.
5. Pequenas divergências entre os depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, que não alteram a narrativa central dos fatos, são compreensíveis e não retiram a credibilidade do relato da vítima, especialmente diante do abalo emocional inerente à situação de violência.
6. A desproporcionalidade entre as lesões sofridas pela vítima (edemas no rosto e joelho) e pelo agressor (leves equimoses), somada à prova testemunhal indireta, demonstra o excesso doloso na conduta do réu, afastando a tese de legítima defesa. Ausentes, portanto, os requisitos do artigo 25, do Código Penal, notadamente o uso moderado dos meios necessários para repelir suposta agressão.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 25, 33, § 2o, c, 44, 59, 65, III, d, 66, 77, 78, § 2o, a, b e c, e 79; Código de Processo Penal, artigo 386, VII; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o; Lei de Execução Penal, artigo 152, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 15/4/2024; AgRg no AREsp 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 20/2/2024; TJDFT, Acórdão 1934553, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 17/10/2024; Acórdão 1897799, Rel. Des. Simone Lucindo, 25/7/2024; Acórdão 1665544, Rel. Des. Cesar Loyola, 14/2/2023.